Tribunal: TJSP
Processo: 1002088-87.2023.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Autofalência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA – Sentença de extinção – EFEITO SUSPENSIVO – Regra não concessão – Ausentes os requisitos autorizadores da medida postulada – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo – Efeito suspensivo indeferido – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – Determinação de emenda – Descumprimento – Extinção do feito – Alegação de nulidade processual pelo fato de as publicações

Ementa:

APELAÇÃO – PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA – Sentença de extinção – EFEITO SUSPENSIVO – Regra não concessão – Ausentes os requisitos autorizadores da medida postulada – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo – Efeito suspensivo indeferido – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – Determinação de emenda – Descumprimento – Extinção do feito – Alegação de nulidade processual pelo fato de as publicações não ocorrem em nome de todos os Advogados da parte autora – Descabimento – Indicando mais de um Advogado a receber publicações, a intimação de qualquer um deles não enseja alegação de nulidade, pois será válida a intimação quando constar da publicação o nome de apenas um deles – MÉRITO – Pedido de autofalência desacompanhado dos documentos exigidos pela LREF (art. 105) – Determinação de emenda sem cumprimento da ordem judicial – Prazo transcorrido in albis – Exegese dos arts. 105-107 em harmonia com o disposto nos arts. 99, III e 104, II, V e XI da LREF – Sentença de extinção reformada por outros motivos – Documentos que podem ser juntados posteriormente, deferimento da tutela de urgência e nomeação de Administrador Judicial –– Recurso com provimento, com outros fundamentos.

Dispositivo: deram provimento ao recurso por outros fundamentos.